Tribunal: STF
Processo: HC 187316
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR OU ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. COVID-19. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Henrique Martins de Lucca, em benefício de Matheus Benedicto Novaes, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 580.158/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente está cumprindo pena de seis anos quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, no regime semiaberto, pela prática de roubo majorado e corrupção de menores (inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal e caput do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990). 
    3. A defesa ingressou com pedido de prisão domiciliar ou progressão antecipada de regime em razão da epidemia de coronavírus. O indeferimento do pedido, pelo não preenchimento dos requisitos necessários, ensejou a impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ordem foi denegada em acórdão com a ementa seguinte:
    “Habeas Corpus. Roubo. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar Além disso, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional - Pedido de progressão antecipada ao regime aberto A concessão da benesse pressupõe o preenchimento dos requisitos de ordem temporal e subjetiva, cuja análise é indevida nos estreitos limites de cognição sumária do habeas corpus - Ademais, qualquer pronunciamento deste E. Tribunal consubstanciaria indevida supressão de grau de jurisdição, pois além do paciente não ter implementado o requisito de ordem objetiva, que está previsto para 20/11/2020, conforme informações prestadas, fl. 26, é certo que o Juízo de piso ainda não se manifestou acerca da presença de mérito para progredir Ademais, a matéria deve ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução Ordem denegada“.
    4. Contra a denegação da ordem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 580.158/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Tem-se na decisão impugnada:
    “(...) Para delimitar a controvérsia, colaciono os fundamentos utilizados pelo Magistrado de piso para indeferir o pleito defensivo (e-STJ fls. 15/16, grifei): 
    “O cumprimento da pena em regime domiciliar, de acordo com o art. 117 da LEP, somente será concedido aos sentenciados que foram beneficiados com o regime prisional aberto e desde que sejam maior de 70 anos ou estejam, comprovadamente, acometidos de doença grave. Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local onde o condenado ou acautelado se encontra preso. Inegável que a sociedade está passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer. Nesse cenário, temos a Recomendação nº 62, de 17/03/2020 do CNJ, que recomendam aos magistrados com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação que deve ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco. A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo. Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui lapso próximo para obtenção de benefício, que somente se verificará em 20/11/2020.” 
    Já o Tribunal de origem, por sua vez, assim consignou (e-STJ fls. 37/40, grifei): 
    “Ora, o caso dos autos, crime de roubo, não se enquadra na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar. Ressalto que o paciente não é idoso e, em que pese as alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição. Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas específicas de prevenção. Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos custodiados idosos. Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos. (...) Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se encontram milhares de outros reeducandos. Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a alegação de que o paciente possui estado de saúde mais fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a impetração não veio instruída com documentos aptos a comprovar que o paciente está acometido de doença grave que não possa ser tratada dentro do estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido, arredando a possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ consiste numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento do pleito. Logo, não demonstrado claramente o constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede. Quanto aos mais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o pedido de progressão ao regime aberto ainda não foi apreciado, eis que, conforme suas judiciosas informações, fls. 26, o requisito de ordem objetiva para a próxima progressão está previsto para o dia 20/11/2020, sendo certo, também, que ainda não houve manifestação daquele Juízo acerca do requisito de ordem subjetiva. Como se vê, de um lado, os argumentos apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de outro norte, o pedido não foi apresentado perante o Juízo de primeira instância, de modo que, por não ter sido analisado pelo MM. Juízo de 1º Grau, impossível sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, nada justificando, portanto, a intervenção desta Corte, sob pena de incorrer na odiosa supressão de grau de jurisdição. Entretanto, ainda que houvesse uma decisão do Juízo das Execuções analisando a possibilidade de progressão do paciente, o pedido não poderia ser apreciado neste writ, haja vista que o recurso apropriado para discutir o mérito ou não do paciente para a concessão do benefício requerido seria o recurso de Agravo de Execução, não podendo o presente habeas corpus adentrar na análise de tal matéria.
    Pois bem. Quanto ao tema, cumpre colacionar o disposto no art. 5º da referida Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, in verbis: (…)
      Como visto do excerto da Recomendação n. 62/2020 acima transcrita, o Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista a pandemia relacionada ao novo coronavírus, recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem algumas medidas, entre as quais a "concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto". 
    Não se trata, pois, de norma cogente, tampouco de direito subjetivo do apenado à saída antecipada, à progressão antecipada ou à colocação em prisão domiciliar, devendo a situação ser avaliada individualmente pelo magistrado que fiscaliza a execução penal, de acordo com as particularidades da saúde do preso e as especificidades do estabelecimento prisional em que se encontra. 
    Trata-se, assim, de mera orientação para que o juízo responsável pela execução, com razoabilidade, examine as situações excepcionais apresentadas, avaliando os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia. 
    Na espécie, no entanto, não obstante as alegações defensivas, a impetração originária nem sequer foi "instruída com documentos aptos a comprovar que o paciente está acometido de doença grave que não possa ser tratada dentro do estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido", não se podendo desconsiderar, ainda, que o paciente cumpre pena por roubo majorado, e que não há "nenhuma notícia [...] no sentido [de] que [...] o ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo" (e-STJ fl. 16). 
    Não vislumbro, dessarte, a existência de flagrante constrangimento ilegal apto a ser sanado pela presente via. No mesmo sentido: (…)
    Ante o exposto, denego a ordem. Publique-se. Intimem-se” (doc. 12).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na concessão de prisão domiciliar ao paciente, que “é integrante do grupo de risco da Covid-19, pois possui bronquite e renite asmática e terá o lapso temporal para progressão em poucos meses”.
    Invoca decisão deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 e a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, nas quais “não [se] faz nenhuma menção condicionante sobre o estado de saúde dos presos”, devendo ser considerado que “o Paciente não teria sua progressão de regime antecipada em 2 anos, mas sim em 2 meses”.
    É o pedido e o requerimento:
    “(...) requer, antecipadamente, a concessão da progressão de regime de MATHEUS BENEDICTO NOVAES, do semiaberto para o aberto ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar ao Requerente, como medida de JUSTIÇA!” . 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegou o Habeas Corpus n. 580.158/SP.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o pedido de prisão domiciliar ou antecipação de progressão de regime em razão da pandemia de coronavírus foi indeferido pelo juízo de primeira instância pela ausência dos requisitos. No caso, houve o processo e decisão judicial sobre a prática de crime com violência ou grave ameaça (roubo). Não se comprovou integrar o paciente grupo de risco nem se apresentou condição de fragilidade atual de saúde. Ademais, não se cumpria, no caso, o requisito temporal (sua progressão está prevista para 20.11.2020. O tribunal de origem e o Superior tribunal de Justiça mantiveram a decisão impugnada, corroborando seus fundamentos.
    10. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a prisão domiciliar ao paciente.
    11. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar ou de antecipação de progressão de regime, pois o paciente não cumpriu os requisitos normativos, afastada eventual ilegalidade manifesta pelo Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando possível, assim, concluir pela ocorrência de teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício.
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora